Tribunal: TJPA
Processo: 0000888-07.2008.8.14.0039
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2025-11-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0000888-07.2008.8.14.0039

APELANTE: CLAUDIO DOURADO DIAS

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO (ART. 121, § 2º, INCISO IV, DO CÓDIGO PENAL). TRIBUNAL DO JÚRI. CONDENAÇÃO. RECURSO DEFENSIVO FUNDADO NA ALÍNEA ‘C’ DO ART. 593, III, DO CPP. ERRO OU INJUSTIÇA NA APLICAÇÃO DA PENA. REQUERIMENTO DE REDUÇÃO DA PENA-BASE AO MÍNIMO LEGAL. VALORAÇÃO NEGATIVA DA CULPABILIDADE. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. IMPOSSIBILIDADE DE REFORMA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA E CONCRETA. MAIOR REPROVABILIDADE DA CONDUTA. EXECUÇÃO DO CRIME EM VIA PÚBLICA COM OUSADIA. MORTE DE VÍTIMA ADOLESCENTE (16 ANOS). PREJUÍZO EXTRA-TÍPICO E EXTRASSENSORIAL CONFIGURADO.

I. Caso em exame

1.

Trata-se de Apelação Criminal interposta pela Defesa do Sentenciado contra decisão do Tribunal do Júri que, em julgamento realizado em 30 de abril de 2024, após absolver o Réu do crime de roubo majorado, o condenou pela prática de Homicídio Qualificado, previsto no artigo 121, § 2º, inciso IV, do Código Penal Brasileiro. O Juízo Presidente fixou a pena definitiva em 15 (quinze) anos, 07 (sete) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, em regime inicial fechado, fundamentando a exasperação da pena-base na valoração negativa da culpabilidade, das circunstâncias e das consequências do crime. O Recorrente pleiteia a reforma da dosimetria, sustentando que os vetores negativos foram fundamentados em argumentos genéricos e inerentes ao tipo penal, requerendo a redução da pena ao mínimo legal de 12 (doze) anos de reclusão.

II. Questão em discussão

2.

Verifica-se a controvérsia sobre a legalidade e a correção da fundamentação utilizada pelo Juízo Sentenciante para valorar negativamente as circunstâncias judiciais da culpabilidade, das circunstâncias do crime e das consequências do crime, conforme estatuído no artigo 59 do Código Penal.

III. Razões de decidir

3.

A valoração negativa da culpabilidade, fundada na
frieza
demonstrada pelo agente, não se confunde com o dolo normal do tipo, antes revelando uma intensidade de vontade criminosa e um grau de reprovabilidade que extrapola o que é ordinário ao delito de homicídio qualificado, justificando a exacerbação da pena-base.

4.

As `circunstâncias do crime` foram legitimamente negativadas ao se constatar que a execução ocorreu em plena via pública e na presença de outras pessoas, o que denota uma
ousadia
e desprezo pela ordem pública que excede o padrão do crime e causa maior alarma social, configurando fato que desborda o tipo penal.

5.

As `consequências do crime` foram adequadamente tidas como gravíssimas, pois a vítima possuía apenas 16 (dezesseis) anos de idade. A interrupção prematura da vida de um adolescente e o sofrimento extenso e prolongado dos familiares, decorrentes desse evento de extrema violência, configuram um prejuízo
extra-típico
que supera as consequências normais e previsíveis do crime de homicídio consumado, afastando o alegado
bis in idem
.

6.

A sentença do Tribunal do Júri, revisada sob o prisma da legalidade da dosimetria, demonstrou o acerto do cálculo e a devida proporção entre a valoração negativa das três circunstâncias judiciais e a exasperação da pena aplicada, observando a discricionariedade vinculada.

IV. Dispositivo e tese

7.

Recurso de Apelação conhecido e, no mérito, negado provimento, mantendo-se integralmente a r. sentença condenatória proferida pelo Juízo do Tribunal do Júri da Comarca de Paragominas/PA, com a pena definitiva fixada em 15 (quinze) anos, 07 (sete) meses e 15 (quinze) dias de reclusão.

Tese de julgamento: "1. É idônea a valoração negativa da culpabilidade quando a intensidade do dolo, manifestada pela frieza na execução, revela um grau de reprovabilidade superior ao inerente ao crime de homicídio qualificado. 2. A prática de homicídio em plena via pública, à vista de terceiros e com ausência de intimidação, configura circunstância do crime desfavorável que evidencia maior ousadia e desvalor da conduta, justificando a exasperação da pena-base. 3. A interrupção da vida de vítima adolescente, com apenas 16 (dezesseis) anos, e o sofrimento familiar dela decorrente, transcendem o resultado inerente ao tipo penal de homicídio, autorizando a valoração negativa das consequências do crime."

Dispositivos relevantes citados: Art. 121, § 2º, inciso IV, do Código Penal; Art. 59 do Código Penal; Art. 593, inciso III, alínea `c`, do Código de Processo Penal.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer do recurso de apelação e, no mérito,
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se íntegra a sentença condenatória, na conformidade do voto do relator.

Sessão de Julgamento realizada em [inserir data da Sessão].

Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

Relator

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação Criminal interposto por CLAUDIO DOURADO DIAS contra a r. sentença proferida pelo Juízo da Vara Criminal da Comarca de Paragominas, que, após julgamento pelo Tribunal do Júri, o condenou nas sanções do Artigo 121, § 2º, inciso IV, do Código Penal Brasileiro (Homicídio Qualificado). O réu foi absolvido da imputação referente ao delito de roubo majorado (art. 157, § 2º, I, do CP).

Na primeira fase da dosimetria, a MM. Juíza Presidente fixou a pena-base em 18 (dezoito) anos e 09 (nove) meses de reclusão, em razão da valoração negativa da culpabilidade, das circunstâncias e das consequências do crime. Na segunda fase, reconheceu a atenuante da confissão espontânea (Art. 65, III, “d”, do CP), atenuando a pena e fixando a reprimenda definitiva em 15 (quinze) anos, 07 (sete) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, em regime inicialmente fechado.

A Defesa, por meio das Razões de Apelação, pleiteia a reforma da dosimetria da pena, com fundamento no art. 593, III, alínea “c” e “d”, do Código de Processo Penal. Sustenta que a valoração negativa da culpabilidade, das circunstâncias e das consequências do crime não possui fundamentação idônea, por se basear em argumentos genéricos e inerentes ao tipo penal, requerendo que todas essas vetoriais sejam moduladas como neutras. Por conseguinte, requer o redimensionamento da pena definitiva para o mínimo legal, qual seja, 12 (doze) anos de reclusão.

O Ministério Público do Estado do Pará, em Contrarrazões, requer o conhecimento e não provimento do recurso, alegando que a dosimetria é matéria de discricionariedade judicial vinculada, e que o Juízo singular agiu dentro do livre convencimento motivado, justificando a fixação da pena-base acima do mínimo legal, dada a natureza brutal do crime contra uma vítima jovem (16 anos) e a frieza do recorrente.

A 5ª Procuradoria de Justiça Criminal manifestou-se pelo CONHECIMENTO e NÃO PROVIMENTO do Recurso de Apelação, entendendo que as circunstâncias judiciais foram valoradas idoneamente e que a reprimenda se mostra razoável, atendendo ao sistema pedagógico da pena.

É o breve relatório.

À revisão e, em seguida, submeta-se o feito ao Plenário Virtual (artigo 140-A do Regimento Interno desta Egrégia Corte).

VOTO

O recurso é tempestivo, legítimo e adequado, merecendo, pois, ser conhecido.

DO MÉRITO — DA REVISÃO DA DOSIMETRIA (ART. 59 DO CP)

É imperativo iniciar a análise com a reafirmação de que a dosimetria da pena, nos termos do artigo 59 do Código Penal, constitui um exercício de
discricionariedade vinculada
do Juiz Sentenciante. Embora a lei não estabeleça um critério matemático rígido para a exasperação da pena-base, o magistrado deve, obrigatoriamente, indicar fundamentos concretos e extra-típicos que justifiquem a desfavorabilidade de cada circunstância judicial, sob pena de violação do princípio constitucional da individualização da pena e carência de fundamentação, conforme exigido pelo artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal.

No contexto específico do Tribunal do Júri, a apelação com base no erro na aplicação da pena, prevista no artigo 593, inciso III, alínea `c`, do Código de Processo Penal, permite que o Tribunal
ad quem
proceda à integral revisão do juízo trifásico, corrigindo eventuais ilegalidades ou injustiças. No entanto, esta revisão deve respeitar a soberania dos vereditos, limitando-se o Tribunal a verificar a legalidade e a coerência entre a fundamentação exposta e os limites legais da reprimenda aplicada. Nesta senda, não se trata de mero exercício de substituição da vontade do juiz singular, mas sim de um controle de legalidade da fundamentação e da proporcionalidade da pena-base.

No caso em tela, o Apelante busca o reconhecimento de que os fundamentos utilizados pelo Juízo de Paragominas seriam genéricos ou inerentes ao tipo de homicídio, o que esvaziaria a justificativa para a elevação da pena-base. Contudo, uma análise mais detida e contextualizada dos elementos fático-probatórios que permearam o julgamento perante o Conselho de Sentença revela que a fundamentação da magistrada
a quo
se mostra idônea, concreta e suficiente para manter a exasperação da pena nos exatos termos em que foi fixada.

Da Valoração Negativa da Culpabilidade

A Defesa alegou que a valoração negativa da culpabilidade, baseada na afirmação de que o réu "agiu com frieza, sendo sua conduta merecedora de elevada censura", seria genérica e desprovida de elementos concretos que a justificassem, citando precedentes que inadmitiriam a utilização da
frieza
como fator de exasperação nesse contexto. Contudo, o entendimento de que a frieza é inerente ao dolo, em crimes dolosos contra a vida, merece ser rigorosamente temperado pela análise do contexto em que foi empregada a conduta e das suas manifestações concretas.

O conceito de culpabilidade, previsto no artigo 59 do Código Penal, transcende a mera verificação da reprovabilidade da conduta, enquanto elemento do crime, e exige a aferição do
grau de censurabilidade
do agente, a partir da intensidade do dolo ou da maior indiferença do réu perante o bem jurídico violado. Embora se reconheça que a simples menção à frieza, sem qualquer adjetivação concreta, possa ser considerada insuficiente para a exasperação, no presente caso, a menção à
frieza
está intrinsecamente ligada ao contexto detalhado nas
circunstâncias
e
consequências
do crime, analisadas a seguir, indicando que o Apelante agiu com premeditação ou crueldade moral que se destaca do dolo simples de matar. A conduta foi de tal forma indiferente e desrespeitosa com o valor da vida alheia, demonstrando uma insensibilidade moral acentuada, que o Juízo de primeiro grau corretamente a elevou à categoria de vetor desfavorável.

Não se trata de punir novamente o dolo homicida, mas sim de graduar sua intensidade máxima, que se revelou desproporcional e injustificável. A reprimenda penal deve refletir, neste quadrante, a elevada censura imposta a quem demonstra um total desapego e indiferença ao resultado morte, comportamento que, por sua natureza extremada, exige uma resposta penal mais severa do que aquela fixada para o mínimo legal, reservado a casos de culpabilidade normal ou próxima do mínimo. Mantém-se, pois, a valoração negativa da culpabilidade (ID 25612071, p. 2/3).

Da Valoração Negativa das Circunstâncias do Crime

A Defesa pleiteia o afastamento da valoração negativa das circunstâncias do crime, que foram consideradas desfavoráveis sob o argumento de que: "\[...\] as circunstâncias em que ocorreu o crime são desfavoráveis ao réu, demonstrando uma maior ousadia deste na sua execução, uma vez que praticou o crime em plena via pública e na presença de outras pessoas, não se intimidando". O Apelante defende que a prática do delito em via pública é uma condição inerente e comum, que não justificaria a elevação da pena-base.

Novamente, o vetor das circunstâncias do crime (Art. 59, CP) demanda a análise de elementos acidentais que cercam a prática delitiva e que não se encontram expressamente previstos no tipo penal, ou tampouco foram utilizados como qualificadoras ou causas de aumento ou diminuição. Dizer que a execução em via pública é inerente ao tipo traduz uma simplificação que ignora o contexto de periculosidade e a maior reprovabilidade da conduta.

A prática de um homicídio qualificado
em plena via pública e na presença de terceiros
, como expressamente consignado na sentença de primeiro grau, evidencia um nível de
ousadia
e
desprezo pela vida alheia e pela ordem social
que efetivamente extrapola o que se espera de um crime de homicídio simples ou em circunstâncias mais reservadas. A execução do crime em ambiente público, em plena luz do dia (ou sob visibilidade de terceiros que poderiam ou não testemunhar, mas estavam no local), gera um acentuado alarme social e um risco difuso à coletividade que se encontrava nas proximidades, expondo-a a um ambiente de violência urbana gratuita. O fato de o réu não ter se intimidado com a presença de outras pessoas ao executar o delito brutal é um dado concreto que demonstra o seu elevado grau de periculosidade social e a sua completa indiferença à reprimenda imediata.

Na hipótese fática em análise, o Juízo
a quo
não se limitou a constatar o local do crime, mas sim a
forma
como o local contribuiu para agravar a conduta, ao evidenciar a extrema audácia do Apelante. Esta Corte entende, reiteradamente, que o maior alarme social e a afronta ao senso comum de segurança, decorrentes da execução em local de grande circulação, são elementos objetivos e concretos que justificam a elevação da pena-base. Portanto, a negativação da circunstância do crime merece ser integralmente mantida, pois devidamente fundamentada em elementos que não são típicos e que comprovam a inegável maior nocividade da conduta.

Da Valoração Negativa das Consequências Gravíssimas do Crime

O Apelante atacou veementemente a valoração negativa das consequências do crime, a qual foi justificada pelo Juízo Sentenciante em razão de as consequências terem sido "gravíssimas, haja vista que a vítima, pessoa jovem de apenas 16 anos de idade, teve sua vida brutalmente interrompida, deixando órfãos de seu convívio seus familiares que ainda hoje sofrem pela perda ocorrida". O argumento central da Defesa é que a morte da vítima e o sofrimento familiar são resultados inerentes ao tipo de homicídio, sob pena de bis in idem.

Embora o resultado morte seja, de fato, a essência do tipo penal do art. 121 do Código Penal, a análise das
consequências do crime
exige que o julgador se debruce sobre o resultado do delito que extravasa o núcleo da figura penal. Ou seja, a pena-base só pode ser majorada quando as consequências geradas ao bem jurídico tutelado ou a terceiros ultrapassam aquelas que são normais à espécie.

Neste caso, o Juízo Sentenciante destacou dois pontos fundamentais que conferem gravidade
extra-típica
às consequências: primeiro, a
idade da vítima
, que possuía apenas 16 (dezesseis) anos na data dos fatos; e segundo, o
profundo e duradouro sofrimento dos familiares
pela perda precoce, mencionado na sentença ao referir que a vítima deixou "órfãos de seu convívio seus familiares que ainda hoje sofrem pela perda ocorrida".

Em relação à idade da vítima, é inegável que a interrupção da vida de um indivíduo em plena adolescência, com reduzida capacidade civil, plena formação educacional e profissional interrompida e com uma longa expectativa de vida pela frente, representa um dano irreparável e desproporcionalmente maior à sociedade, ao invés do que ocorreria com o ceifamento da vida de um indivíduo em idade avançada. A gravidade da perda da vida juvenil não se restringe ao evento morte, mas à extinção de um futuro pleno, o que confere ao resultado um grau de gravidade social que extrapola a previsibilidade do tipo penal.

Ademais, no que tange ao sofrimento familiar, o Juízo
a quo
expressamente salientou que os familiares "ainda hoje sofrem pela perda ocorrida", revelando que o impacto emocional e psicológico do crime se prolongou no tempo de maneira desproporcional, o que confere ao evento uma notória ressonância no seio familiar e social. A cessação da convivência de jovens com seus familiares, de forma abrupta e brutal, não se equipara ao mero resultado morte previsto no tipo.

Corroborando a plena idoneidade desta fundamentação, é relevante citar a jurisprudência que admite a valoração negativa das consequências quando estas decorrem da morte que ultrapassam aquelas inerentes ao tipo penal, como se verifica no precedente colacionado pelo próprio Ministério Público em suas contrarrazões, que defende a aplicação da pena acima do mínimo legal em casos de consequências emocionais suportadas pelos familiares:

EMENTA: PENAL. PROCESSO PENAL. HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO. ART. 121, § 2º, III E VI, DO CÓDIGO PENAL CP. 1) AFASTAMENTO DE QUALIFICADORA. VIOLAÇÃO LEGAL. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. SÚMULA N. 284 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL STF. 2) AFASTAMENTO DE QUALIFICADORA. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. MERA TRANSCRIÇÃO DE EMENTA. 3 ) VIOLAÇÃO AO ART. 593, III, C, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL CPP. MONTANTE DE AGRAVAMENTO DA PENA. 1/6. 4) VIOLAÇÃO AO ART. 59 DO CP. PENA BASE. CONSEQUÊNCIAS DO DELITO. DUPLA JUSTIFICATIVA. 4.1) MONTANTE DE EXASPERAÇÃO. EQUIVALENTE AO RECONHECIMENTO DE DUAS CIRCUSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. PROPORCIONALIDADE. 5) AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. "A admissibilidade do recurso especial exige a clara indicação dos dispositivos supostamente vulnerados, o que não se observou na hipótese em testilha, circunstância que atrai a incidência do Enunciado nº 284 da Súmula do Supremo Tribunal Federal" (AgRg no REsp 1485780/SP, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, DJe 9/5/2018). 2. "A mera transcrição de ementas não serve à comprovação do dissídio, sendo necessário o cotejo analítico entre os acórdãos recorrido e o paradigma, com a efetiva confirmação da similitude dos casos confrontados" (AgRg no AREsp 291.284/MG, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, DJe 3/5/2019). 3. Conforme precedentes, o agravamento de pena na segunda fase da dosimetria em 1/6 é adotado ordinariamente, inexistindo qualquer ilegalidade na sua aplicação. 4) Conforme precedentes, para o delito de homicídio, admite se a valoração negativa de consequências decorrentes da morte que ultrapassam aquelas inerentes ao tipo penal. 4.1. No caso concreto, a exasperação da pena base em 4 anos e 6 meses, embora decorrente apenas da valoração negativa da circunstância judicial consequências do delito, mostra se adequada diante de dupla consequência emocional suportada pelos filhos menores órfãos, qual seja, privação do convívio materno e feridas emocionais decorrentes do autor do delito ser o pai. 5. Agravo regimental desprovido. (STJ AgRg no AREsp 1569786 RJ 2019/0256397 0, Relator Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento 28/04/2020, T5 QUINTA TURMA, Data de Publicação DJe 04/05/2020).

Embora o precedente refira-se a filhos menores órfãos, a
ratio decidendi
aplica-se perfeitamente ao caso, na medida em que o Juízo Sentenciante verificou consequências emocionais e sociológicas que extrapolam o resultado morte de forma significativa, justificando o desvalor da conduta sob este vetor. A valoração negativa das consequências do crime deve, portanto, ser integralmente mantida.

Da Proporcionalidade e Manutenção da Pena-Base

Verificada a idoneidade e a legalidade da valoração negativa dos três vetores do artigo 59 do Código Penal (culpabilidade, circunstâncias e consequências do crime), o reexame cinge-se à proporção do aumento aplicado. Para o crime de Homicídio Qualificado, a pena mínima cominada é de 12 (doze) anos de reclusão e a máxima é de 30 (trinta) anos de reclusão. O intervalo entre o mínimo e o máximo é de 18 (dezoito) anos.

A Juíza Presidente fixou a pena-base em 18 (dezoito) anos e 09 (nove) meses de reclusão. O aumento total aplicado foi de 6 (seis) anos e 09 (nove) meses acima do mínimo legal. Adotando-se o critério usualmente aceito na jurisprudência para cada vetor negativo (1/8 da diferença entre a pena mínima e máxima), que corresponde a 2 (dois) anos e 3 (três) meses (18 anos / 8 = 2,25 anos, ou 2 anos e 3 meses). Multiplicando-se esse
quantum
por três vetores negativados (culpabilidade, circunstâncias e consequências), chega-se ao montante de 6 (seis) anos e 9 (nove) meses de exasperação.

Assim, o cálculo da pena-base realizado pelo Juízo Sentenciante encontra-se em estrita observância aos princípios da proporcionalidade, da razoabilidade e da legalidade penal. A fixação da pena-base em 18 (dezoito) anos e 09 (nove) meses de reclusão demonstra-se plenamente justificada e proporcional à gravidade concreta das circunstâncias do delito, não havendo que se falar em erro ou injustiça na aplicação da pena que justifique a reforma do julgado nesse ponto.

Das Fases Intermediárias e Final da Dosimetria

Superado o questionamento sobre a pena-base, impende reanalisar as fases subsequentes da dosimetria, apenas para ratificar a higidez da sentença.

a) Segunda Fase - Circunstâncias Atenuantes e Agravantes:

Na segunda fase, o Juízo Sentenciante reconheceu a presença da circunstância atenuante da confissão espontânea, prevista no artigo 65, inciso III, alínea
d
, do Código Penal. Em virtude dessa atenuante, a pena-base, fixada em 18 (dezoito) anos e 09 (nove) meses de reclusão, foi reduzida em 03 (três) anos, 01 (um) mês e 15 (quinze) dias, resultando na pena provisória de 15 (quinze) anos, 07 (sete) meses e 15 (quinze) dias de reclusão.

A aplicação da atenuante e o
quantum
de redução procedido pelo Juízo
a quo
encontram-se em consonância com o entendimento desta Corte e das instâncias superiores sobre a aplicação proporcional das atenuantes e agravantes, não havendo qualquer insurgência defensiva ou ministerial nesse ponto, nem se vislumbrando ilegalidade a ser sanada de ofício. A pena fixada na segunda fase deve ser mantida.

b) Terceira Fase - Causas de Aumento e Diminuição:

Na terceira fase, o Juízo Presidente consignou a inexistência de causas de diminuição ou de aumento de pena aplicáveis ao caso concreto, o que resultou na pena definitiva de 15 (quinze) anos, 07 (sete) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, exatamente o patamar da pena provisória. Esta constatação se mantém inalterada.

Do Regime Inicial de Cumprimento de Pena

Por fim, o regime inicial de cumprimento da pena foi fixado como fechado, em conformidade com o artigo 33, § 2º, alínea "a", do Código Penal, uma vez que a pena definitiva aplicada ao Apelante excedeu 8 (oito) anos de reclusão, e o crime de Homicídio Qualificado é classificado como hediondo, exigindo-se a observância de regime mais severo. A decisão recorrida está em perfeita consonância com a lei penal e o entendimento consolidado quanto à matéria, devendo o regime inicial ser mantido.

Verifica-se, portanto, que a dosimetria da pena realizada pela Juíza Presidente do Tribunal do Júri se baseou em critérios objetivos e subjetivos, extraídos do conjunto fático-probatório, e foi devidamente fundamentada, resultando numa reprimenda justa e necessária para a reprovação e prevenção do gravíssimo delito de Homicídio Qualificado cometido contra uma vítima com apenas 16 anos de idade, em clara demonstração de frieza e ousadia.

Ante o exposto, e em estrita consonância com o Parecer da Douta Procuradoria de Justiça, voto pelo
conhecimento
do Recurso de Apelação para, no mérito,
negar-lhe provimento
, mantendo-se inalterada a r. Sentença condenatória em todos os seus termos.

IV. DISPOSITIVO

Em face do exposto, os membros da E. 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, reunidos em Sessão de Julgamento,
à unanimidade
, acordam em
CONHECER
do Recurso de Apelação interposto por CLAUDIO DOURADO DIAS e, no mérito,
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, para o fim de manter integralmente a r. Sentença proferida pelo Juízo do Tribunal do Júri da Comarca de Paragominas, que o condenou à pena definitiva de 15 (quinze) anos, 07 (sete) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, pela prática do crime previsto no artigo 121, § 2º, inciso IV, do Código Penal Brasileiro, confirmando o regime inicial fechado para o cumprimento da pena privativa de liberdade.

Deverá ser comunicado o Juízo de origem para as providências de estilo.

É o meu voto.

DESEMBARGADOR RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

Relator

Belém, 27/11/2025